Tribunal: TJPA
Processo: 0000045-72.2004.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000045-72.2004.8.14.0042

APELANTE: BERNARDINO DE JESUS FERREIRA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME EM AÇÃO CIVIL PUBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA RECONHECIDA PELO E. STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.199. SENTENÇA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA À ÉPOCA DOS FATOS. MESMO COM A NOVA REDAÇÃO RESTOU SOBEJAMENTE DEMONSTRADO A PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADO PELO DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS ORIUNDOS DO
CONVÊNIO Nº 106/2002-SEDUC NO VALOR DE R$75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS). APÓS APROPRIAR-SE DOS RECURSOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE DEVERIAM TER SIDO DESTINADOS A CONTRATAÇÃO DE DOCENTES E COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, DOLOSAMENTE DEIXOU DE PRESTAR CONTAS AO TCE, PARA OCULTAR O DESVIO DAS VERBAS PÚBLICAS. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EM SEDE DE REEXAME DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO FACE A NECESSIDADE DE AJUSTAR A SENTENÇA EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA (LEI N. 14.230/21), REFORMANDO A CONDENAÇÃO DE SUSPENÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E AJUSTANDO A CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA. MANTIDAS AS DEMAIS CONDENAÇÕES DE RESSARCIMENTO DO ERÁRIO, DE PROIBIÇÃO PARA CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E VERBAS SUCUMBENCIAIS. EM CONCLUSÃO NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO E DOU PARCIAL PROVIMENTO EM SEDE DE REEXAME DE SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
e, em sede de reexame,
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença ID1557916, nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ajuizada pelo Município de Ponta de Pedras, que julgou procedente a ação condenando o ex-prefeito municipal
BERNARDINO DE JESUS FERREIRA RIBEIRO
pela prática de ato improbo relativo a não prestação de contas de recurso público repassados pelo Estado do Pará através do Convênio 106/2002 celebrado pela Secretaria Estadual de Educação do Estado do Pará (SEDUC).

Com fundamento na instrução processual na origem restou destacado em sentença que o apelante efetuou saques se favorecido pela da sua posição praticando assim crime de peculato além da improbidade administrativa, pelo que condenou o apelante ao pagamento integral do valor do qual se apropriou, na importância de R$ 75.000,00. Decretou, ainda, a suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos. Fixou multa civil em 100 (cem) vezes ao valor do último subsídio percebido do Poder Público enquanto prefeito, bem como proibiu a celebração de contratos com a Administração Pública por 03 (três) anos, além da perda de cargo ou função pública que o Apelante estivesse exercendo.

Recorre alegando essencialmente que no período de prestação de contas, o Apelante estava afastado de suas funções por decisão judicial, bem como não teria sido demonstrado o dolo pelo autor da ação.

Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido afirmando inexistência de ato de improbidade.

Sem contrarrazões.

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento (ID1936896).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado não merece ser provido.

1 - DA PRÁTICA DE ATO IMPROBO

O cerne da apelação em análise é a não comprovação de dolo por parte do autor, o que afastaria a condenação pela prática de ato improbo.

Acontece que os argumentos retóricos apresentado neste recurso não são capazes de infirmar os fatos esmiuçados na origem, suficientes para confirmar a sentença, além daqueles descritos na ação penal n. 0000649-62.2006.8.14.0042, pela prática do crime de peculato, cuja sentença condenou o apelante nas penas do art. 312 do CPB à 5 (cinco) anos de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias multa no valor de 1 salário-mínimo cada dia, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Cumpre destacar que a sentença foi confirmada por unanimidade pela 2ª Turma de Direito Penal, cujo acórdão n. 219.171 merece ter parte da sua ementa reproduzida aqui:

“Julga-se procedente a imputação de peculato, na medida em que
o recorrente na qualidade- de Gestor Público, se apropriou de valores públicos em proveito próprio
. No caso, o apelante, deliberadamente e por três vezes,
sacou a quantia de R$ 75,000.00 (setenta e cinco mil reais), do Convênio 106/2002 realizado com a SEDUC em proveito próprio
, incorrendo nas sanções do art. 312 do CP.
Atitude dolosa bem evidenciada nos autos
, a inviabilizar a absolvição.”

De certo que o ora apelante, interpôs Recurso Especial e a condenação criminal ainda não transitou em julgado, contudo, não penas dois juízos monocráticos distintos (cível e criminal), quanto o colegiado penal deste E. Tribunal de Justiça já se pronunciaram quanto a prática de ato ilícito de forma dolosa contra o erário e em proveito pessoal por parte do apelante.

Assim destacado e comprovado, por mais de uma vez, não há o que falar em ausência de dolo, pelo que cumpre-me rememorar os fatos.

O apelado exerceu o cargo de prefeito municipal de Ponta de Pedras, no período de 01;01.2001 a 21.08.2002. No final da primeira parte do seu mandato, visto que foi cassado pela Câmara Municipal, o réu assinou na data de 19.06.2002, o Convênio nº 106/2002-SEDUC, com a Secretaria de Educação, fls. 89/91, representando o município de Ponta de Pedras, cujo objeto do contrato foi a transferência de recursos financeiros por parte da SEDUC à Prefeitura de Ponta de Pedras, visando a contratação de pessoal docente para ensino fundamental e aquisição de material pedagógico. O valor do repasse alcançou o montante de R$91.000,00 (noventa e um mil reais).

Conforme extratos da conta corrente da prefeitura municipal de Ponta de Pedras no Banco do Brasil, o depósito desse valor ocorreu na data de 11.07.2002, nos dias que se seguiram, os saques esvaziaram os recursos destinados ao objeto do convênio, sem nenhuma prova de aplicação dessa verba para fins lícitos, uma vez que o réu não prestou contas desse valor retirado.

O extrato da conta corrente e os cheques-recibo microfilmados emitidos pela Prefeitura de Ponta de Pedras de saques desses valores (ID

7674442 do processo criminal) confirmam a retirada pelo réu da importância de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) dentro do período de 12.07.2002 a 26.07.2002, exatamente um mês antes dele ter seu mandato cassado, restando assim, sobejamente demonstrado que o apelante, valendo-se da facilidade proporcionada pelo cargo à época dos fatos, com assinatura constante de cartão de autógrafos do Banco, e com a segurança que sua posição proporcionava, apropriou-se dos recursos públicos da administração municipal, e como não tinha como prestar contas ao TCE, optou dolosamente por não fazê-lo, mesmo tendo sido reconduzido ao cargo, depois do primeiro afastamento.

Na instrução da ação penal, tendo a larga oportunidade de defesa, também optou por não informar o destino do dinheiro público desviado, corroborando o comportamento doloso anterior, da mesma forma, em nenhum momento nestes autos apresentou algum indício de que os recursos sacados foram gastos de forma regular e para a finalidade do convênio, qual seja, contratação de docentes para exercer atividade na educação fundamental e compra de material pedagógico.

Comprovado está o comportamento doloso do apelante, na medida em que ele não poderia simplesmente sacar o dinheiro do convênio e se apropriar deste, como se seu fosse deixando de aplicar a verba do convênio.

Não merecem prosperar os argumentos que o Apelante utiliza em seu recurso, restando caracterizada a prática de ato de improbidade descrita no artigo 11, inciso VI da Lei n. 8.249/92, devendo ser mantida a sentença nesse aspecto, pelo que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

2 - DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA EM REEXAME DE SENTENÇA.

Cumpre destacar que a sentença recorrida condenou o apelante nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de condenar BERNARDINO DE JESUS FERREIRA RIBEIRO pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, inciso VI, da Lei n. 8.429/92, pelo que aplico as seguintes sanções do art. 12, inciso III, da mesma lei:

a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos;

b) pagamento de multa civil no valor de 50 (cinquenta) vezes o último subsídio recebido pelo requerido, enquanto prefeito do Município de Ponta de Pedras;

c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos;

d) ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do evento danoso pela taxa SELIC, na forma do art. 406 do CC e Súmula 43 do STJ;

e) perda do cargo ou função pública que eventualmente exerça na presente data.

Condeno o réu a ressarcir o erário municipal no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, acrescidos com juros de mora de 0,5%(meio por cento ao mês), desde a data dos saques, conforme Súmula 43 do STJ.

Condeno em custas processuais o requerido, conforme precedente do STJ (REsp n. 845339), bem como ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Anote-se que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 843.989/PR, em recentíssima decisão, proferida em 18.08.2022, apreciou o Tema nº 1.199 de Repercussão Geral, fixando, por unanimidade, as seguintes teses relativas à (ir)retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;”

“2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;“

“3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;”

“4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (g.n.)

Nesse diapasão, havendo o STF fixado as balizas para a aplicação do novo regime sancionador na esfera da improbidade administrativa, cumpre-me em sede de reexame de sentença, apenas proceder a adequação da condenação em conformidade com a nova redação do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, conforme redação da Lei n. 14.230/21.

Assim, em reexame registro a impossibilidade de condenação do apelante nas penas previstas pelo art. 12, I da Lei n. 8.429/92 por observância do princípio
non reformatio in pejus,
em respeito ao princípio ad retroatividade da lei mais benéfica, estou por
reformar parcialmente a sentença
cassando a condemação de suspensão dos direitos políticos, contudo mantenho e adequo as demais condenações nos seguintes termos:

Ante o exposto, fica
mantida em parte a condenação do apelante
BERNARDINO DE JESUS FERREIRA RIBEIRO pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, inciso VI, da Lei n. 8.429/92, com aplicação das sanções do art. 12, inciso III, e §§ 2º e 6º da mesma lei, com redação dada pela lei n. 12.230/21, nos seguintes termos:

a) Mantida a condenação de
pagamento de
multa civil,
ajustada para 48 (quarenta e oito vezes)
vezes o valor d
o último subsídio recebido
pelo apelante, enquanto prefeito do Município de Ponta de Pedras (art. 12, III, §2º da Lei n. 8.249/92);

b)
Mantida a condenação do apelante
de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de três anos
(art. 12, III da Lei n. 8.249/92);

Mantida a condenação do apelante
para ressarcir o erário municipal no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, acrescidos com juros de mora de 0,5%(meio por cento ao mês), desde a data dos saques, conforme Súmula 43 do STJ,
observada a dedução
em caso de ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos
(§6º do art. 12 da Lei n. 8.249/92);

Mantida a condenação do apelante
em custas processuais o requerido, conforme precedente do STJ (REsp n. 845339), bem como ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Reforma-se a condenação
de suspensão dos direitos políticos em razão da nova redação do art. 12 da Lei n. 8.249/92 dada pela Lei n. 145.230/21.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023